Tribunal: STF
Processo: Rcl 94270
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246 DE RG) E 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 100479-03.2018.5.01.0265, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16, Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

A decisão reclamada manteve a condenação subsidiária do ente público, ao negar provimento ao recurso de agravo interno, interposto contra decisão que negara trânsito ao recurso extraordinário, sob entendimento de que o acórdão está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

O reclamante narra que “não houve, no caso, comprovação de culpa do Poder Público, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Houve, na verdade, imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público pelo mero inadimplemento de verbas trabalhistas pela empresa contratada. Ao assim agir, o TST afrontou a autoridade das decisões vinculantes proferidas no RE 760.931 (Tema 246), na ADC 16 e no RE 1.298.647 (Tema 1.118/STF)” (fl. 4, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, afastando a responsabilidade subsidiária do ente público. 

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e  n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG).

Invoca o reclamante violação aos Temas ns. 246 e 1.118 de Repercussão Geral, que estabelecem as seguintes teses:  
 
Tema 246 - RG: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

Tema 1.118 - RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16/DF e dos Temas n. 246 - RG e n. 1.118 - RG, que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

Na oportunidade, destaco trechos do acórdão do TRT da 1ª Região que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público com base nos seguintes fundamentos (fls. 376 a 388, e-doc. 4, grifos nosso): 

“DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
(...)
Assim, tem-se por configurado o segundo réu como tomador dos serviços da autora.
(...)
Impõe-se, portanto, a verificação, em cada caso concreto, acerca da adequação promovida pelo ente público no que se refere ao processo licitatório, não permitindo que empresas inidôneas vençam as concorrências e, ao longo da vigência do contrato administrativo, a fiscalização quanto ao cumprimento, pelas contratadas, das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
(...)
Nestes autos, embora o segundo reclamado tenha procurado fiscalizar o contrato de prestação de serviços, inclusive convocando a primeira ré para prestar esclarecimentos sobre o descumprimento das obrigações referentes ao pagamento dos salários, aplicando-lhe, inclusive, advertência e multa (documentos de ids. d475ca9, b97c5b5 e 9fc563a), não há nos autos prova de que as irregularidades tenham sido sanadas, uma vez que não provado o pagamento de salários dos períodos de outubro de 2017 a fevereiro de 2018 e a regularidade nos recolhimentos à conta do FGTS, comprovando-se a ineficácia da fiscalização administrativa sobre a primeira reclamada e, portanto, a sua culpa in vigilando.
Como demonstram os elementos dos autos, o Detran deixou de levar a efeito os atos fiscalizatórios de sua incumbência, como estabelecido nos artigos 58, II, 66 e 76 da Lei nº 8.666/1993, permitindo que os empregados da primeira reclamada, dentre eles a reclamante, tivessem direitos trabalhistas desrespeitados.
(...)
O segundo reclamado deixou de adotar, como devia, os atos fiscalizatórios de sua incumbência, inclusive fiscalização administrativa da contratada. 
Acresça-se que a condenação imposta à primeira reclamada evidencia o descumprimento de obrigações trabalhistas durante toda a vigência do contrato de trabalho. 
Registro que o fato de a reclamante não ter alegado culpa do recorrente não impede o Juízo de livremente apreciar os elementos dos autos e formar sua convicção, e repito que a Lei de Licitações impõe ao ente público tomador de serviços obrigações na fiscalização administrativa do contrato. 
(...)
A inversão do onus probandi é medida que se impõe, na espécie.
Cabia ao segundo réu provar que adotou medidas fiscalizatórias efetivas. Desse encargo, contudo, não se desvencilhou, como antes visto.
Evidenciado o descumprimento de obrigações trabalhistas por toda a vigência do contrato de trabalho, o que não foi devidamente fiscalizado pelo Detran, devida a sua responsabilidade subsidiária. Assim, responsável subsidiariamente o segundo reclamado quanto aos créditos trabalhistas devidos à autora, nos moldes da Súmula nº 331, itens V e VI do TST.
(...)
ACORDAM os Desembargadores da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto por ANGÉLICA SILVA DA SILVEIRA e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Mantêm-se os valores arbitrados à condenação, dos quais o segundo réu é isento.”

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 6 - grifos nosso): 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.
(...)
No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, negar provimento ao agravo.”

        Pela análise do ato reclamado, não se verifica a demonstração de falha concreta e efetiva na fiscalização contratual capaz de ensejar a responsabilização subsidiária do ente estatal. Assim, a condenação fundamentou-se na ausência de fiscalização eficaz, diante do inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empresa contratada, e na inversão do ônus da prova, o que se corrobora pela leitura do acórdão regional.

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que demonstrem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Dessa forma, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas: Rcl n. 94.267, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 06/05/2026; Rcl n. 92.507, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 31.03.2026; Rcl n. 92.148, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 24.03.2026; Rcl n. 90.477, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 18.02.2026; Rcl n. 89.869, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe: 09.02.2026. 

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente